Tribunal: TJSP
Processo: 1002237-64.2019.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Contratos Administrativos
Órgão julgador: Souza Meirelles
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-30
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Contrato administrativo – glosa de parte do pagamento mensal em vista de processo trabalhista, no qual incluída a Sabesp no flanco passivo – previsão contratual expressa acerca da liberação do bloqueio mediante garantia por fiança bancária ou exclusão da contratante da lide – seguro-garantia apresentado no processo trabalhista que não se mostra suficiente para a liberação da quantia -

Ementa:
Contrato administrativo – glosa de parte do pagamento mensal em vista de processo trabalhista, no qual incluída a Sabesp no flanco passivo – previsão contratual expressa acerca da liberação do bloqueio mediante garantia por fiança bancária ou exclusão da contratante da lide – seguro-garantia apresentado no processo trabalhista que não se mostra suficiente para a liberação da quantia - inexistência de inadequação ou ilegalidade na conduta da contratante – sentença de improcedência mantida – recurso desprovido